Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715487-04.2017.8.07.0001 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXIUS GUALDI, DF VEICULOS LTDA, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: DF VEICULOS LTDA, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA, ALEXIUS GUALDI D E S P A C H O Intime-se DF VEÍCULOS LTDA para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por ALEXIUS GUALDI, no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator